Tribunal: TJSP
Processo: 2044106-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. Decisum que não concedeu oportunidade para comprovação da hipossuficiência financeira. Descabimento. Inobservância da regra contida no art. 99, § 2o, CPC. Sentença de extinção pelo não recolhimento das custas iniciais. Decisão e sentença anuladas de ofício. RECURSO PREJUDICADO, com determinação.